Tribunal: TJSP
Processo: 1529135-75.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recursos defensivos.
PRELIMINARES. Nulidade por ilicitude da prova (EDSON e THIAGO). Busca pessoal realizada em fundada suspeita. Regularidade. Alegada ofensa ao direito ao silêncio (THIAGO). Inocorrência.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Princípio da insignificância não caracterizado.
DOSIMETRIA.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recursos defensivos.
PRELIMINARES. Nulidade por ilicitude da prova (EDSON e THIAGO). Busca pessoal realizada em fundada suspeita. Regularidade. Alegada ofensa ao direito ao silêncio (THIAGO). Inocorrência.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Princípio da insignificância não caracterizado.
DOSIMETRIA. Manutenção do aumento inicial. Reconhecimento da confissão de DANIEL, com redução das penas. Sanções dos demais preservadas. Inaplicabilidade do art. 44. Regime fechado mantido.
PARCIAL PROVIMENTO APENAS A DANIEL.